Tribunal: STF
Processo: HC 254526
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no AREsp 2744734/SP - eDOC 3):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial obsta o conhecimento do agravo - incidência do art. 932, III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou de impugnar especificamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ, invocada pelo Tribunal a quo para obstar o prosseguimento do recurso especial. 3. Em relação à Súmula n. 7 do STJ, são insuficientes, para refutar essa razão de inadmissibilidade, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. A parte deve expor, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos no caso concreto. 4. Na espécie, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual o agravo em recurso especial careceu de pressuposto de admissibilidade. 5. Agravo regimental não provido



    Busca a concessão da ordem para absolver a paciente, “ante a ausência de prova da materialidade delitiva, com fulcro no artigo 386, inciso II, do CPP”. Subsidiariamente, requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    As ilegalidades suscitadas não foram enfrentadas no ato coator.



    O STJ negou provimento ao agravo regimental no ARESp 2774734/SP com base na Súmula 182 da Corte.



     



    Nesse contexto, não cabe a esta Suprema Corte decidir originariamente acerca da matéria aventada neste writ.



    Nessa linha:



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente